Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022850-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL - CPF: 140.982.961-87 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 111.242.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - CNPJ: 02.039.041/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a preclusão temporal quanto à insurgência contra a decisão que manteve a penhora; e (ii) saber se a constrição sobre proventos de aposentadoria compromete o mínimo existencial da devedora, impedindo sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de preclusão não se sustenta, pois o recurso foi interposto contra nova decisão que reavaliou a medida constritiva à luz de fatos supervenientes.

4.A recorrente comprovou percepção de proventos líquidos, os quais se destinam exclusivamente à sua manutenção e à de seu cônjuge. As despesas essenciais declaradas e documentadas comprometem a totalidade da renda.

5.A constrição judicial de parte desses valores compromete o mínimo existencial da agravante, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa.

6.Os elementos trazidos pela agravada, como registros em redes sociais e suposições sobre atuação profissional informal, são insuficientes para afastar a proteção legal conferida à verba alimentar.

7.A ausência de prova concreta e atual da capacidade econômica da agravante reforça o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que mantém medida constritiva após reavaliação judicial pode ser impugnada por agravo, mesmo que a medida tenha sido originalmente deferida em momento anterior. 2. É impenhorável a verba de natureza alimentar recebida a título de aposentadoria quando demonstrado que sua constrição compromete o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 230; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Zilá Biancardini do Prado Amaral
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, no bojo da execução de título extrajudicial tombada sob o n.o 0019941-20.2006.8.11.0041, manteve a determinação de bloqueio de 20% sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela ora agravante.

A agravante sustenta que aufere rendimentos mensais líquidos da ordem de R$ 4.385,50, quantia que, segundo afirma, é integralmente comprometida com suas despesas básicas de sobrevivência, notadamente aquelas relacionadas à alimentação, medicamentos, energia elétrica, água, condomínio, e assistência ao seu cônjuge, também idoso.

Defende que a medida de bloqueio afronta sua dignidade e compromete o mínimo existencial, requerendo, com base no artigo 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, a suspensão da constrição e a revogação definitiva do desconto incidente sobre sua aposentadoria, tida como verba de natureza alimentar.

Destacou, ainda, que seu cônjuge se encontra desempregado e não contribui para o sustento do lar, enfatizando a situação de fragilidade e vulnerabilidade econômica.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 299121873).

Em contrarrazões, a agravada, MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão, ao argumento de que a decisão que autorizou o bloqueio data de setembro de 2024, tendo a insurgência sido apresentada apenas em julho de 2025, ultrapassado, pois, o prazo legal.

No mérito, impugnou a veracidade das alegações da agravante quanto à suposta hipossuficiência, destacando a existência de movimentações financeiras internacionais por meio da plataforma WISE, viagens ao exterior e suposta atuação profissional do cônjuge em empresa da área de engenharia civil, mesmo que não formalmente integrado ao seu quadro societário. (id. 304555380).

Após, as contrarrazões, a agravante juntou documentos eferentes às despesas de julho/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente consigno que o agravado GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, registrou ciência acerca da liminar recursal e da determinação para apresentação de contrarrazões, contudo, quedou inerte.

Consigno ser desnecessária a intimação dos agravados para manifestação sobre os documentos juntados pela recorrente após as contrarrazões, pois se trata de processo eletrônico, no qual a consulta e ciência dos autos é irrestrita.

Além disso, os referidos documentos, consubstanciados em comprovantes atualizados de despesas ordinárias da recorrente, não inovam os fundamentos recursais, mas tão somente corroboram os fatos alegados na petição inicial do agravo, com a finalidade de reforçar a demonstração da insuficiência econômica.

Feitas tais considerações, registro que a controvérsia posta neste agravo de instrumento envolve a legalidade da retenção judicial de 20% dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente
Zilá Biancardini do Prado Amaral
, determinada no curso da execução n.o 0019941-20.2006.8.11.0041, originada de instrumento particular de confissão de dívida celebrado em favor da empresa
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
.

A preliminar de preclusão não merece acolhimento, uma vez que o agravo não se dirige à decisão originária de setembro de 2024, que autorizou a constrição, mas sim à deliberação posterior que manteve a medida após nova análise pelo juízo de origem.

Essa reavaliação foi provocada por requerimento específico da parte agravante, amparado em fatos supervenientes e na alegação de agravamento de sua situação financeira, devidamente comprovados nos autos.

No mérito, observa-se que a agravante é beneficiária de proventos líquidos mensais no valor de R$ 4.385,50, percebidos da Previdência Social. Com 71 anos de idade, é pessoa idosa e responsável pelo sustento do marido, também idoso e atualmente desempregado.

Para embasar suas alegações, apresentou relação de despesas mensais referentes a alimentação, medicamentos, plano de saúde, energia elétrica, condomínio e transporte, as quais comprometem integralmente sua renda mensal e, por vezes, até a ultrapassam.

Nesse contexto, a manutenção do bloqueio judicial de 20% sobre tais valores, correspondentes a R$ 877,10 por mês, compromete gravemente o mínimo existencial da recorrente, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção prioritária à pessoa idosa, insculpidos nos artigos 1o, inciso III, e 230 da Constituição Federal.

Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, tal relativização exige demonstração inequívoca de que a constrição não afeta a subsistência do devedor, o que, no caso, não se verifica.

Ao contrário, a documentação apresentada evidencia que qualquer desconto sobre os proventos da agravante acarreta prejuízo direto às suas necessidades básicas, acentuando sua condição de vulnerabilidade.

Com relação à tentativa da agravada de fragilizar essa conclusão com base em registros extraídos de redes sociais, que exibem momentos esporádicos de lazer ou viagens da agravante e de seu cônjuge, ou pela suposição de que este prestaria serviços na área de engenharia civil, sem vínculo formal, carece de força probatória.

Isso porque, além da ausência de comprovação quanto à atualidade ou à origem dos recursos ali exibidos, é notório que o conteúdo compartilhado em redes sociais não traduz, necessariamente, a realidade financeira de seus usuários.

Imagens isoladas, desprovidas de contexto objetivo e verificável, não se prestam a infirmar prova documental robusta. A aparência transmitida por publicações digitais não pode prevalecer sobre a análise concreta e tecnicamente fundamentada da condição econômica da parte recorrente.

De igual modo, a referência à utilização da plataforma WISE e a alegadas movimentações financeiras, desprovidas de comprovação documental precisa quanto à origem e à finalidade dos valores, não tem o condão de infirmar a conclusão de que a recorrente depende, de forma integral, dos proventos de sua aposentadoria para garantir sua própria subsistência e a de seu companheiro.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de cassar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão do desconto judicial incidente sobre os proventos de aposentadoria da recorrente,
Zilá Biancardini do Prado Amaral
, reconhecendo-se sua natureza impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025